Tribunal: TJDFT
Processo: 0713845-59.2023.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo apelante contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto e manteve sentença que anulou assembleia geral extraordinária.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se há omissão relevante no acórdão embargado sobre ponto essencial; (ii) estabelecer se há contradição interna nos fundamentos da decisão; e (iii) avaliar se os embargos podem ser acolhidos com o objetivo exclusivo de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, inc. II, do CPC permite a interposição de embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto ou questão relevante que devia ser analisado, o que não se verifica no presente caso, pois a alegada omissão não incide sobre questão essencial não enfrentada.
4. O acórdão embargado não apresenta contradição interna entre suas premissas e conclusões, conforme exigido pelo art. 1.022, inc. I, do CPC, sendo irrelevantes eventuais contradições entre a decisão e fatores externos, como outras decisões ou argumentos da parte.
5. O acórdão analisou expressamente a invalidade da restrição ao direito de voto (art. 1.335, inc. III, CC) e os vícios formais da sessão permanente (art. 1.353, CC). As teses do embargante sobre a força da convenção (art. 1.333, CC) e a natureza do ato (art. 1.351, CC) foram implicitamente rejeitadas pela aplicação da norma de ordem pública que garante o direito de voto. A alegação de ausência de prejuízo (pas de nullité sans grief) foi enfrentada, concluindo-se que a violação ao direito de participar da deliberação macula o ato, independentemente do resultado final da votação.
6. O recurso não se amolda às hipóteses legais dos embargos de declaração, pois revela apenas pretensão de reexame de mérito e interpretação diversa da parte quanto aos fatos e ao direito.
7. A mera intenção de prequestionar dispositivos legais, desacompanhada da ocorrência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I e II.
Tese de julgamento: “1. Não deve ser acolhido o recurso que revela apenas pretensão de reexame de mérito e interpretação diversa da parte quanto aos fatos e ao direito; 2. A mera intenção de prequestionamento não supre a ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sobretudo quando a questão de fundo já foi adequadamente enfrentada.”
Jurisprudência relevante citada: AGRESP 45368-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26/05/03, p. 264.